Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. PARTILHA DE BENS. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. NECESSIDADE. IPTU VENCIDO. ATRIBUIÇÃO DE VALOR AOS BENS. ART. 653 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou partilha de direitos e obrigações sobre imóvel rural, no curso de inventário pelo rito de arrolamento comum. O recorrente requer a cassação da sentença por ausência de comprovação da quitação de tributos e da atribuição de valores aos bens partilhados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível homologar a partilha sem a quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio; e (ii) estabelecer se a ausência de atribuição de valor aos bens impede a homologação da partilha.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do c. STJ, ao julgar o Tema 1.074, estabelece que, mesmo no arrolamento sumário, é obrigatória a quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, nos termos dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.
4. No arrolamento comum, não há previsão legal que dispense a quitação prévia dos tributos, sendo exigência expressa do art. 664, § 5o, do CPC, combinado com o art. 192 do CTN.
5. A existência de certidão positiva de débitos fiscais impede a expedição do formal de partilha, devendo a sentença ser reformada para condicionar a homologação à quitação dos tributos.
6. A ausência de atribuição de valor aos bens partilhados viola o art. 653 do CPC, que exige a indicação do ativo, passivo, valor dos quinhões e folha de pagamento individualizada.
7. A omissão compromete a legalidade da partilha e inviabiliza o lançamento tributário e o registro imobiliário, sendo necessária a regularização do esboço de partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A homologação da partilha no arrolamento comum exige a quitação prévia dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio. 2. A ausência de atribuição de valor aos bens partilhados impede a homologação judicial da partilha, nos termos do art. 653 do CPC."
__________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 653, 659, § 2o, 664, § 5o; CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 26/10/2022, p. 28/10/2022.